Tribunal: TJSP
Processo: 1035667-84.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – Contrato para aquisição de veículo – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu- Tarifas bancárias – Análise à luz dos recursos REsp 1.251.331/RS, 1.578.553-SP, 1.639.320-SP e REsp 1639259-SP afetados pelo efeito repetitivo estabelecido no artigo 543 do CPC – Tarifa de avaliação – Legalidade – Prestação dos serviços comprovada – Cobrança do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – Contrato para aquisição de veículo – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu- Tarifas bancárias – Análise à luz dos recursos REsp 1.251.331/RS, 1.578.553-SP, 1.639.320-SP e REsp 1639259-SP afetados pelo efeito repetitivo estabelecido no artigo 543 do CPC – Tarifa de avaliação – Legalidade – Prestação dos serviços comprovada – Cobrança do seguro – Legalidade – Venda casada não configurada – Inexistência de qualquer abusividade ou ilegalidade – Recurso provido para julgar improcedente a ação.